Tribunal: STF
Processo: ARE 1326472
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR CIVIL. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO. PROPORCIONALIDADE. FALECIMENTO. PENSÃO. CÁLCULO CONFORME PROVENTOS RECEBIDOS PELO SERVIDOR NA ATIVA.
    1. Hipótese em que foi proposta ação de procedimento ordinário, postulando a revisão dos valores percebidos à título de pensão por morte, deixada pelo antigo serventuário da União, Sergio Humberto Mesquita de Miranda, o qual ocupava o cargo de Engenheiro Civil, falecido no dia 20 de outubro de 1994, no percentual equivalente a 100% de quanto deveria receber o ex-servidor se vivo fosse, com o consequente pagamento das diferenças apuradas em atraso.
    2. Considerando-se que o servidor falecido recebia aposentadoria proporcional correspondente a 11/35, como bem asseverado na sentença apelada, ‘já que contava com 11 anos de serviço antes de se aposentar, não há impropriedade na utilização desse parâmetro para cálculo da pensão’, sendo que o referido benefício de pensão por morte vitalícia pago à autora foi calculado em 100% dos proventos pagos ao ex-servidor, na forma da Lei nº 8.112/90 e de acordo com a ordem constitucional vigente.
    3. Correta a pensão por morte concedida à parte autora em 1994, tendo por base o valor dos proventos que o servidor recebia na data do seu falecimento, observada a proporcionalidade do cálculo em decorrência do tempo de serviço prestado pelo servidor falecido, conforme a ordem constitucional vigente àquela época.
    4. Recurso de apelação desprovido” (pág. 4 do documento eletrônico 20).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (pág. 5 do documento eletrônico 24).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 39; 40, § 4° e § 5° (na redação original); e 93, IX, da mesma Carta. Para tanto, sustenta-se que, 
    “ […] considerando que o óbito do ex-servidor ocorreu no ano de 1994, a legislação aplicável à espécie é a contida na redação original da Constituição de 1988” (pag. 15 do documento eletrônico 27).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Com efeito, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Outrossim, o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:
    “Como bem asseverado na sentença prolatada, analisando os comprovantes de rendimentos e a remuneração paga, a aposentadoria do servidor falecido, que deu origem ao benefício de pensão, era proporcional, de forma que, ‘como o ex servidor recebia 11/35 de aposentadoria , já que contava com 11 anos de serviço antes de se aposentar, não há impropriedade na utilização desse parâmetro para cálculo da pensão’, sendo que o benefício da pensão por morte vitalícia pago à autora foi calculado em 100% dos proventos pagos ao ex-servidor” (págs. 3-4 do documento eletrônico 20).
    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3°, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.237.346-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3° da EC 47/2005. Precedentes.
    1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
    2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7°) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3° da EC n° 47/2005 (RE n° 603.580/RJ – Tema 396).
    3. A Corte de origem, examinando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício da autora não preenche os requisitos para a aplicação da paridade. Desse modo, para alterar essas conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula n° 279/STF.
    4. Agravo regimental não provido.
    5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE 1.120.111-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator